Tribunal: CARF
Processo: 15374.963795/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.963795/2009-34
ACÓRDÃO
1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELECINE PROGRAMACAO DE FILMES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A
possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do
art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos
específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é
dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em
fase recursal.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos para demonstração do direito creditório pretendido e, da mesma forma,
confirme que o contribuinte faz jus ao benefício estabelecido no art. 3a da Lei n. 8685 de 1993,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais que busquem demonstrar que o
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
2
contribuinte satisfaz os requisitos previstos na Lei n. 8685 para fazer jus ao benefício fiscal previsto
em seu art. 3a e seguintes, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 107/118, manejado pelo recorrente contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, efls.98/101, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (efls. 02/06) apresentada contra Despacho Decisório (efls.07)
que não homologou os créditos fundamentados em pagamento indevido ou a maior de IRRF
(código de receita 9427 - IRRF oriundo de remessa para o exterior).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de PerDcomp no 34495.64081.150609.1.3.04-4406 (fls. 79/83),
cuja compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das
características do Darf discriminado no PerDcomp, foi localizado o
pagamento de R$ 376.915,47, mas integralmente utilizado para quitação
de débitos do interessado (Quadro 1), não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PerDcomp, conforme constou no
Despacho Decisório (fl. 84).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
3

2 Cientificado em 19/10/2009 (fl. 85), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 2/6), em 17/11/2009, alegando, em
síntese, que:
3 – houve erro no preenchimento da DCTF, referente ao período de
apuração de 13 de maio de 2009, no que tange ao IRRF oriundo de remessa
para o exterior (cód 9427);
4 – o valor declarado correspondeu a R$ 376.915,47 e foi pago em
13.05.2009. Contudo, foi constatado que o valor correto correspondia a R$
113.074,64 e em razão do recolhimento indevido, gerou-se um crédito de
R$ 263.840,83;
5 – “em 04.10.2009 a DCTF foi retificada através da Declaração Retificadora
no 27.90.12.38-10” (fls. 23/31);
6 – a autoridade lançadora não buscou a verdade material.
7 O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo o provimento do seu recurso para
anular o Despacho Decisório, reconhecendo-se a extinção dos créditos
tributários objeto deste processo, bem como a homologação da
compensação do PerDcomp em exame.
8 Nesta Turma, foram juntadas consultas feitas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (fls. 90/97).
9 É o relatório do essencial.

Nada obstante, o Acórdão recorrido, efls.98/101 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por considerar “(...) que as provas necessárias à comprovação
do erro alegado não foram acostadas aos autos e que não houve retificação da DCTF, em relação
ao suposto débito declarado a maior, deve ser mantido o Despacho Decisório proferido pela
autoridade lançadora (...)”, conforme ementa abaixo:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ademais, o voto condutor acrescenta:
15 É importante observar que na DCTF retificadora, apresentada em
04.11.2009, isto é, depois da ciência do Despacho Decisório, o interessado
manteve o valor do débito declarado na DCTF original, assim como a
respectiva vinculação integral do Darf de R$ 376.915,47, que consta no
PerDcomp sob exame como origem do direito creditório pleiteado (fls.
90/97). Por essa razão a autoridade lançadora não reconheceu o crédito
requerido no PerDcomp.
16 Embora alegue que o valor correto do débito seja de R$ 113.074,64,
além de não retificar a DCTF para refletir o que sustenta, o interessado não
acostou documentação comprobatória de sua alegação.
17 Oportuno registrar que os elementos de prova devem ser apresentados
em sede recursal, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro
momento processual (art. 16, § 4o. do Decreto no 70.235, de 1972, redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Com a emissão da intimação (22/02/2018) e devidamente cientificado (09/03/2021)
da decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário (27/03/2018, com data do envio postal do
recurso voluntário, conforme efls. 121), efls. 107/118, onde repisa e reforça os argumentos já
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, especialmente no tocante ao respeito
ao princípio da verdade material e defendendo a possibilidade de retificação de ofício da DCTF
fundada em recolhimento a maior de IRRF (código de receita 9427 - IRRF oriundo de remessa para
o exterior), e sustentando:
6.5.1. Por fim, mas não menos importante, a RECORRENTE reconhece que
os equívocos cometidos quando do preenchimento de suas DCTF (original e
retificadora) podem ter induzido os doutos julgadores da DRJ/RJ1 em erro.
6.5.2. Com efeito, o valor de débito de IRRF (código de receita 9427)
informado em relação ao período de 13/05/2009 foi, em ambas as
situações, de R$ 390.683,47, quando o correto seria de R$ 126.842,64.
6.5.3. Apenas a título exemplificativo, a RECORRENTE elaborou uma DCTF
com os valores corretos de apuração (doc. 13), a qual não foi transmitida
porque já esgotado prazo de 5 (cinco) anos para retificação da declaração.
6.5.4. Esse equívoco, no entanto, não obsta o reconhecimento do direito
creditório da RECORRENTE, já que meros erros no preenchimento de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
5
obrigações acessórias não podem ser tidos por fatos geradores de tributos,
como se manifesta de maneira uníssona esse E. Conselho:
"ERRO FORMAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário,
se o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão
erradas, pois foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser
observado o princípio da verdade material, afastando quaisquer atos da
autoridade fiscal que tenham se baseado em informações equivocadas.
Recurso parcialmente provido.
(Acórdão n.9 3302-002.744, proferido pela 2g Turma Ordinaria da 32
Câmara da Terceira Seção de Julgamento na sessão de 16/10/2014)"
6.5.5. Destarte, o erro cometido pela RECORRENTE no preenchimento de
sua DCTF não pode ser tido como impeditivo ao reconhecimento de seu
direito creditório.
(...)
7.1. Por todo o exposto, a RECORRENTE pede e espera seja reconhecido
seu direito creditório pleiteado na DCOMP no 34495.64081.150609.1.3.04-
4406, homologando-se, por conseguinte, a compensação nela declarada.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator
O contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 28/02/2023 (fls. 120/121) e
apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário em 27/03/2023. Preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Sobre a juntada de provas em sede de Recurso Voluntário, ressalto que perfilho o
entendimento pela possibilidade de apresentação de documentos com o recurso voluntário, em
atendimento à busca da verdade material, contemplando o formalismo moderado, conforme
explicita o acórdão n. 1201-005.008, proferido em sessão realizada 20/07/2021, de relatoria do
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
6
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.
Inclusive, adotei o mesmo entendimento quando do julgamento do processo n.
10480.904459/2009-29, acórdão n. 1201-005.510:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE DIPJ. POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo
para homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a revisão
dos valores informados em DIPJ.
O mesmo entendimento foi o que adotei recentemente neste colegiado ao julgar o
processo n. 18365.720935/2014-46, consignado no acórdão n. 1004-000.183:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
7
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça prova
de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
Assim, a juntada de referidos documentos em sede de interposição de recurso
voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se passíveis
de demonstrar a alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se trata de inovação nos argumentos de defesa.
Feito esse esclarecimento inicial, verifica-se que diferentemente de casos
semelhantes, na DCTF retificadora, apresentada em 04.11.2009, isto é, depois da ciência do
Despacho Decisório, o interessado manteve o valor do débito declarado na DCTF original, assim
como a respectiva vinculação integral do Darf de R$ 376.915,47, que consta no PerDcomp sob
exame como origem do direito creditório pleiteado (fls. 90/97).
Por essa razão a autoridade lançadora não reconheceu o crédito requerido no
PerDcomp.
Segundo o Acordão recorrido, além de não retificar a DCTF para refletir o que
sustenta, o interessado não acostou documentação comprobatória de sua alegação.
Pois bem, registre-se que a retificação da DCTF não é essencial para o
reconhecimento de crédito tributário não decaído e comprovado por outros meios seja
aproveitado, conforme expressamente disposto no Parecer Normativo COSIT n. 2/2015:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
8
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
No caso concreto, embora não tenha retificado a DCTF, em seu Recurso Voluntário
demonstra que o crédito pleiteado decorre de IRRF sobre remessa de pagamento ao exterior
relativo ao seu contrato com FINTAGE MAGYAR, KFT (doc. 3), especificamente no que diz respeito
à Invoice na 30090600, em 26/03/2009, no valor de U$ 1.021.500,00 (doc. 04).
Conforme se extrai dos autos, essa invoice foi paga por meio de transferência
financeira ao exterior, realizada em 13/05/2009 mediante o contrato de câmbio no 09/007779
{doc. 05}. No referido instrumento; foram consignadas todas as informações pertinentes à
operação:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
9
FATURA(S}: 30090600 - USO 1.021.500,00 - OP. SUJEITA AO IRRF A
ALIQUOTA DE 15.00% - VALOR TRIBUTAVEL: RS 2512769.87 - VALOR IR: RS
376915.47 - IR POR CONTA DO CREDOR. BASE LEGAL DO IR - ART.28 DA LEI
9249/95. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NOS TERMOS DO ATO
DECLARATORIO EXECUTIVO CODAC NR 20, DE 27.03.2009. RECOLHIDO
PARA SRF: RS 113.074,64. RECOLHIDO PARA ANCINE: RS 263.840,83.
VALUE DATE: 13/05/2009.

Como se depreende das informações acima, o pagamento da INVOICE resultou na
apuração de imposto de renda no valor de R$ 376.915,47, ou seja, o mesmo valor pago mediante
DARF {doc. 06) e objeto de discussão. Porém, como também consta no contrato de câmbio, o total
do imposto de renda devido em razão da operação seria pago mediante (i) DARF no valor de R$
113.074,64 e (ii) guia no valor de R$ 263.840,83 recolhida em favor da ANCINE {doc. 07}, em
observância ao benefício fiscal previsto no art. 3-A da lei n. 8685/1993:
Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos
do art. 72 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do
crédito, emprego, remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou
remuneração, a qualquer título, de direitos, relativos à transmissão, por
meio de radiodifusão de sons e imagens e serviço de comunicação
eletrônica de massa por assinatura, de quaisquer obras audiovisuais ou
eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte
representação brasileira, poderão beneficiar-se de abatimento de 70%
(setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam no
desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas
brasileira de longa-metragem de produção independente e na co-produção
de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção
independente de curta, média e longas-metragens, documentários,
telefilmes e minisséries. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 1o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que
trata o caput deste artigo terá preferência na utilização dos recursos
decorrentes do benefício fiscal de que trata este
artigo. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 2o Para o exercício da preferência prevista no § 1o deste artigo, o
contribuinte poderá transferir expressamente ao responsável pelo
crédito, emprego, remessa, entrega ou pagamento o benefício de que
trata o caput deste artigo em dispositivo do contrato ou por documento
especialmente constituído para esses fins. (Incluído pela Lei
no 11.437, de 2006).
§ 3o (VETADO). (Incluído pela Lei no 13.594, de 2018)
Destarte, em observância ao contrato (doc. 3), caberia à RECORRENTE pagar o IRRF
incidente sobre as remessas à Licenciante, podendo, no entanto, abater 70% do valor devido ao
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
10
destinar esse montante a projetos chancelados pela ANCINE, nos termos das normas legais supra
transcritas.
Ademais, conforme ilustrado em seu Recurso Voluntário, referidos documentos
estão devidamente refletidos na escrituração fiscal da Recorrente:
6.4.1. Com efeito, a RECORRENTE, inicialmente, registrou a obrigação
para com a Licenciante em conta de seu passivo, tendo registrado sua
contrapartida em conta de seu ativo (a ser amortizada / baixada ao longo
do cumprimento do contrato}, como se verifica pelos seguintes
lançamentos doe. 08):

6.4.2. Ao realizar o pagamento da parcela que deu ensejo ao
recolhimento indevido, a RECORRENTE:
{i) registrou a saída dos recursos referentes aos pagamentos, segregando-
os conforme descrito no contrato de câmbio (vide doe. 03) - lançamentos a
crédito em seu ativo - e, como contrapartida, registrou a baixa de saldo na
conta de fornecedores - lançamento a débito em seu passivo doe. 09);
(ii) registrou a parcela do pagamento referente ao benefício fiscal (art. 3o-
A da Lei n.o 8.685/93) transferindo seu saldo entre contas de seu ativo
(doe. 1 ).
6.4.3. Esses lançamentos estão expressas nos seguintes registros:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
11

6.4.4. Ato contínuo, tendo verificado que, não obstante os lançamento
descritos acima, foi recolhido DARF no valor de R$ 376.915,47 (sem o
abatimento da parcela do IRRF referente ao benefício fiscal), a
RECORRENTE realizou o pagamento da guia em favor da ANCINE,
registrado contabilmente mediante a transferência de saldo de sua conta
de bancos para outra conta de seu ativo, com o valor a ser compensado
(doe. 11}:

6.4.5. Finalmente a RECORRENTE, em 29/05/2009, utilizou o crédito
decorrente do pagamento indevido para quitar débitos de IRRF mediante a
compensação ora em análise, como se depreende dos lançamentos abaixo
(doc. 12):
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
12

Observe-se também que, se por um lado, o contribuinte esforça-se para demonstrar
o direito creditório pleiteado, o valor pago indevidamente ou a maior através de DARF decorre de
aplicação de benefício fiscal previsto na Lei 8685 de 1993, que também estabeleceu
condições/requisitos essenciais para que o sujeito passivo esteja apto a fruir do benefício
estabelecido no art.3a, conforme se observa no artigo 3-A (já mencionado), além dos artigos 4a, 5a
e 6a do diploma legal:
Art. 4o O contribuinte que optar pelo uso dos incentivos previstos nos arts. 1o, 1o-
A, 3o e 3o-A, todos desta Lei, depositará, dentro do prazo legal fixado para o
recolhimento do imposto, o valor correspondente ao abatimento em conta de
aplicação financeira especial, em instituição financeira pública, cuja
movimentação sujeitar-se-á a prévia comprovação pela Ancine de que se destina
a investimentos em projetos de produção de obras audiovisuais cinematográficas
e videofonográficas brasileiras de produção independente. (Redação dada
pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 1o As contas de aplicação financeira a que se refere este artigo serão abertas:
a) em nome do produtor, para cada projeto, no caso do art. 1o;
b) em nome do contribuinte, no caso do art. 3o.
I - em nome do proponente, para cada projeto, no caso do art. 1o e do art. 1o-A,
ambos desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.437, de 2006).
II - em nome do contribuinte, do seu representante legal ou do responsável pela
remessa, no caso do art. 3o e do art. 3o-A, ambos desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.437, de 2006).
III – em nome da Ancine, para cada programa especial de fomento, no caso do §
5o do art. 1o-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.505, de 2007)
§ 2o Os projetos a que se refere este artigo e os projetos beneficiados por
recursos dos programas especiais de fomento instituídos pela Ancine deverão
atender cumulativamente aos seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei no
11.505, de 2007)
I - contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a 5% (cinco
por cento) do orçamento global aprovado, comprovados ao final de sua
realização; (Redação dada pela Lei no 10.454, de 13.5.2002)
II - limite do aporte de recursos objeto dos incentivos previstos no art. 1o e no art.
1o-A, ambos desta Lei, somados, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e,
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
13
para o incentivo previsto no art. 3o e no art. 3o-A, ambos desta Lei, somados, é de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), podendo esses limites serem utilizados
concomitantemente; (Redação dada pela Lei no 11.437, de 2006).
III - apresentação do projeto para aprovação da ANCINE, conforme
regulamento. (Redação dada pela Lei no 10.454, de 13.5.2002)
§ 3o Os investimentos a que se refere este artigo não poderão ser utilizados na
produção de obras audiovisuais de natureza publicitária. (Redação dada pela
Lei no 10.454, de 13.5.2002)
§ 4o A liberação de recursos fica condicionada à integralização de pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) dos recursos aprovados para realização do
projeto. (Redação dada pela Lei no 10.454, de 13.5.2002)
§ 5o A utilização dos incentivos previstos nesta Lei não impossibilita que o mesmo
projeto se beneficie de recursos previstos na Lei no 8.313, de 23 de dezembro de
1991, desde que enquadrados em seus objetivos, limitado o total destes
incentivos a 95% (noventa e cinco por cento) do total do orçamento aprovado
pela ANCINE. (Parágrafo incluído pela Lei no 10.454, de 13.5.2002)
Art. 5o Os valores depositados nas contas de que trata o inciso I do § 1o do art.
4o e não aplicados no prazo de 48 (quarenta e oito) meses da data do primeiro
depósito e os valores depositados nas contas de que trata o inciso II do § 1o do
art. 4o e não aplicados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por
igual período, serão destinados ao Fundo Nacional da Cultura, alocados no Fundo
Setorial do Audiovisual. (Redação dada pela Lei no 12.599, de 2012)
Art. 6o O não-cumprimento do projeto a que se referem os arts. 1o, 3o e 5o desta
lei e a não-efetivação do investimento ou a sua realização em desacordo com o
estatuído implicam a devolução dos benefícios concedidos, acrescidos de
correção monetária, juros e demais encargos previstos na legislação do imposto
de renda.
Assim, observa-se que foram juntados documentos aos autos para comprovar a
liquidez do crédito tributário pleiteado.
Por outro lado, observa-se a ausência de certos documentos que ajudariam a
comprovar as circunstâncias em que o contribuinte fez jus à redução legal adotada (70%).
Em outras palavras, faltam documentos comprobatórios suficientes para
demonstrar que o contribuinte cumpre essas condições/requisitos e encontra-se sujeito à
aplicação da supracitada lei e que justifica a redução de 70% da carga tributária.
Mesmo que, em minha leitura, o crédito tributário alegado seja verossímil, é a
demonstração cabal de que o sujeito passivo realmente faz jus ao desconto que resolverá a lide
em questão.
E essa demonstração tem que ser cabal e completa, com a juntada de todas as
provas documentais, contábeis, contratuais e fiscais que mostrem cumprir os requisitos
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.435 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963795/2009-34
14
estabelecidos nos artigos 3a-A, 4a, 5a e 6a da Lei 8685 de 1993 para fazer jus à redução de 70%
que está prevista no art. 3a da citada Lei.
Em outras palavras, devem demonstrar o investimento previsto no art. 3a
direcionado ao “desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras
de longa metragem de produção independente, e na co-produção de telefilmes e minisséries
brasileiros de produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção
independente”.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos para demonstração do direito
creditório pretendido e, da mesma forma, confirme que o contribuinte faz jus ao benefício
estabelecido no art. 3a da Lei n. 8685 de 1993, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais que busquem demonstrar que o contribuinte satisfaz os requisitos previstos na Lei n.
8685 para fazer jus ao benefício fiscal previsto em seu art. 3a e seguintes, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 310
DF CARF MF
Original